Tribunal: CARF
Processo: 10340.720034/2024-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10340.720034/2024-01
ACÓRDÃO
1201-007.481 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JURERE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E SERVICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2021
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) E CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL). LUCRO PRESUMIDO. ALIENAÇÃO
DE IMÓVEL. RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL E ALTERAÇÃO DO OBJETO
SOCIAL.
AUSÊNCIA
DE
SUBSTÂNCIA
ECONÔMICA.
RECEITA
NÃO
OPERACIONAL.
A
mudança
formal
de
atividade
promovida
pela
contribuinte,
desacompanhada de efetiva alteração na realidade econômica subjacente,
configura tentativa de requalificação artificial da operação, inapta a afastar
a incidência tributária conforme a verdade material dos fatos.
Mostra-se irrelevante, para fins fiscais, a mera reclassificação contábil do
bem ou a alteração do objeto social quando não evidenciada substância
econômica que sustente a nova qualificação pretendida.
Caracterizada a alienação de imóvel como evento estranho à atividade
operacional efetiva da pessoa jurídica, o respectivo produto deve ser
tratado como receita não operacional, afastando-se a aplicação do
coeficiente de presunção próprio do regime do lucro presumido para fins
de apuração do IRPJ e da CSLL.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e debatidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencidos o Relator e a Conselheira Isabelle Resende Alves Rocha, que votaram
por dar provimento. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Marcelo Antonio
Biancardi.
Fl. 567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.481 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720034/2024-01
2

Assinado Digitalmente
Lucas Issa Halah – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo Antonio Biancardi – Redator designado

Assinado Digitalmente
Nilton Costa Simões – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Raimundo Pires de Santana
Filho, Renato Rodrigues Gomes, Marcelo Antonio Biancardi, Isabelle Resende Alves Rocha, Lucas
Issa Halah, Nilton Costa Simoes (Presidente).

RELATÓRIO
O Lançamento
Trata-se de autos de infração lavrados em 24/01/2024 contra a empresa JURERE
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E SERVICOS LTDA, para exigência de Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) inscientes sobre Ganhos
de Capital sob a sistemática do Lucro Presumido, referentes ao ano-calendário de 2021, no
montante total de R$ 66.654.413,53. A multa de ofício foi aplicada no patamar de 75%, sem
qualificação, mas foi lavrada representação fiscal para fins penais.
A autuação fiscal teve por objeto a apuração de omissão de ganho de capital na
alienação de um bem imóvel. A acusação fiscal pode ser sintetizada nos seguintes pontos,
extraídos do Termo de Verificação Fiscal (TVF) que fundamentou o lançamento:
1. Omissão de Ganho de Capital: A fiscalização apontou a omissão de ganho de
capital na venda de um imóvel (matrícula no 25.594), alienado em 08/06/2021
pelo valor de R$ 107.000.000,00. Segundo o Fisco, o Contribuinte considerou
indevidamente a totalidade do valor da venda como receita operacional,
aplicando sobre ela o percentual de presunção de 8% para o IRPJ.
2. Natureza do Imóvel: Conforme o TVF, o imóvel foi utilizado na atividade hoteleira
do Contribuinte por 37 anos, figurando em seu balanço como ativo imobilizado
desde sua aquisição em 1980. A fiscalização entendeu que a reclassificação
contábil do bem, do ativo não circulante para o ativo circulante (estoque) em
Fl. 568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.481 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720034/2024-01
3
2017, e a simultânea alteração do objeto social da empresa para incluir a
atividade de compra e venda de imóveis, foram artifícios com o objetivo de
submeter os ganhos a uma tributação mais favorecida, não alterando a natureza
do bem como ativo imobilizado.
3. Apuração do Custo e do Ganho: A autoridade fiscal desconsiderou o custo de
aquisição escriturado pelo Contribuinte, no valor de R$ 61.670.000,00, por
considerá-lo ficticiamente atualizado, entendendo que o custo de aquisição não
poderia ser o valor justo, pois essa forma de avaliação autorizada pela Lei no
11.638/2007 se aplica somente a instrumentos financeiros e não a bens do Ativo
Imobilizado. Após análise, a fiscalização apurou um custo de aquisição de R$
426.861,38. Com isso, calculou um ganho de capital de R$ 106.573.138,62, cuja
tributação foi diferida na proporção das parcelas recebidas no ano-calendário.
4. Fundamento Legal: A autuação fundamentou-se no entendimento de que, para
empresas no lucro presumido, o ganho de capital na alienação de bens do ativo
imobilizado deve ser integralmente adicionado à base de cálculo do IRPJ e da
CSLL, conforme o art. 595 do RIR/18. O lançamento da CSLL foi lavrado como
decorrência direta dos fatos apurados para o IRPJ.
A Impugnação
O Contribuinte, em 27/02/2024, apresentou Impugnação, cujos argumentos podem
ser assim resumidos:
1. Reestruturação Societária e Operacional: Alegou que, em dezembro de
2017, por decisão estratégica, alterou seu contrato social para excluir as
atividades hoteleiras e incluir a atividade de compra e venda de imóveis. A
denominação social também foi alterada para refletir a nova orientação
negocial. Defendeu que tais alterações são legítimas e inerentes à
mutabilidade dos negócios.
2. Reclassificação Contábil Lícita: Sustentou que a reclassificação do imóvel
do ativo não circulante (Propriedade para Investimento) para o ativo
circulante (Estoque) em 2017 observou estritamente as normas contábeis
(CPC 28), pois houve alteração na finalidade do bem. Argumentou que a
permanência do imóvel no estoque por quatro exercícios fiscais (de 2017 a
2021) comprova a ausência de simulação.
3. Natureza da Receita como Operacional: Defendeu que a venda do imóvel,
ocorrida em 2021, constitui receita operacional, pois a atividade principal
da empresa, conforme contrato social, era a compra e venda de imóveis.
Invocou a Solução de Consulta Cosit no 254/2014, que, segundo o
Contribuinte, permite a tributação da receita de venda de imóveis pelo
percentual de presunção de 8%, mesmo que a aquisição do bem tenha
ocorrido antes da alteração do objeto social para a atividade imobiliária.
Fl. 569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.481 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720034/2024-01
4
4. Inaplicabilidade da Tributação por Ganho de Capital: Por fim, discordou
do cálculo da fiscalização, afirmando que, por se tratar de receita
operacional, não haveria que se falar em apuração de ganho de capital com
base no custo de aquisição do imóvel.
O Acórdão Recorrido
A 3a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento de Belo Horizonte
(DRJ06), por unanimidade, julgou improcedente a Impugnação para manter integralmente o
crédito tributário.
A ementa do Acórdão recorrido (Acórdão no 106-048.736) foi lavrada nos seguintes
termos:
“LUCRO PRESUMIDO. OMISSÃO DE GANHO DE CAPITAL. VENDA DE BENS DO
ATIVO IMOBILIZADO. RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL.
Os ganhos de capital serão acrescidos ao lucro presumido, para determinação da
base de cálculo do imposto devido pela pessoa jurídica.
O ganho de capital nas alienações de ativos não circulantes classificados como
investimento, imobilizado ou intangível, ainda que reclassificados para o ativo
circulante com a intenção de venda, corresponderá à diferença positiva entre o
valor da alienação e o respectivo valor contábil.
LANÇAMENTO DECORRENTE. CSLL.
O decidido para o lançamento de IRPJ estende-se ao lançamento de CSLL que com
ele compartilha o mesmo fundamento factual e para o qual não há nenhuma
razão de ordem jurídica que lhe recomende tratamento diverso.
Impugnação Improcedente”

Crédito Tributário Mantido
Os fundamentos da decisão da DRJ, extraídos da seção "Voto" do Acórdão, foram os
seguintes:

A DRJ entendeu que o Contribuinte não exerceu, de fato, a atividade
imobiliária. Para a autoridade julgadora, o fato de a única operação de
venda realizada desde a alteração contratual em 2017 ter sido a do imóvel
que historicamente pertenceu ao ativo imobilizado da empresa
descaracteriza o exercício efetivo da nova atividade.

A decisão fundamentou-se no artigo 215, § 14, da Instrução Normativa RFB
no 1.700/2017, que estabelece que o ganho de capital na alienação de
ativos não circulantes, ainda que reclassificados para o ativo circulante,
corresponde à diferença entre o valor da alienação e o valor contábil.
Fl. 570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.481 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720034/2024-01
5

Invocou-se a Solução de Consulta Cosit no 7/2021, que esclarece que a
função do referido dispositivo normativo é "afastar a possibilidade de que
simples reclassificações contábeis provoquem alterações na natureza da
receita e de sua tributação".

A DRJ concluiu, portanto, que a receita da alienação do imóvel deveria ter
sido tratada como ganho de capital, a ser acrescido às bases de cálculo do
IRPJ e da CSLL.

Como o Contribuinte não contestou especificamente o valor do custo
contábil apurado pela fiscalização, a autoridade julgadora manteve
integralmente o lançamento.

O Recurso Voluntário
Inconformado com a decisão da DRJ que manteve a exigência fiscal na íntegra, o
Contribuinte interpôs Recurso Voluntário. Em suas razões, além de suscitar a nulidade do acórdão
recorrido por vício de motivação, a Recorrente reitera e aprofunda os argumentos de sua defesa,
defendendo o cancelamento integral do lançamento tributário, notadamente no que tange à glosa
de omissão de ganho de capital.
A Recorrente sustenta, em síntese:

Contexto Operacional: Detalha que a migração para o setor imobiliário foi
uma decisão negocial necessária, motivada por litígios ambientais que
inviabilizaram a atividade hoteleira no imóvel. Afirma que a exploração
imobiliária do bem, por meio de locações a terceiros, iniciou-se em 2005,
muito antes da alteração contratual de 2017, o que comprovaria o
exercício de fato da atividade.

Conformidade Contábil e Jurídica: Reafirma que a reclassificação contábil
do imóvel para estoque seguiu as normas do CPC, sendo uma
consequência obrigatória da mudança de destinação do bem por uma
empresa que exerce atividade imobiliária.

Interpretação da Norma e Jurisprudência: Argumenta que a interpretação
literal do art. 215, § 14, da IN RFB no 1.700/2017, adotada pela DRJ, é
equivocada e contraria a jurisprudência consolidada do CARF e diversas
Soluções de Consulta (e.g., SC Cosit no 7/2021 e SC Cosit no 254/2014).
Defende que, para uma empresa cuja atividade principal é a imobiliária, a
receita da venda de imóveis é operacional, ainda que estes tenham sido,
em momento anterior, classificados no ativo não circulante.
Fl. 571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.481 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720034/2024-01
6

Ausência de Exigência Legal: Ressalta a inexistência de norma que exija um
número mínimo de operações para configurar o exercício "de fato" da
atividade imobiliária.

É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
1
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, merecendo ser conhecido.
2
PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO
O Recurso Voluntário defende a nulidade do Acórdão Recorrido por vício de
motivação, por entender que teria sido omisso quanto a argumentos que seriam suficientes para
ensejar decisão distinta da tomada em primeiro grau, tomando como premissa o entendimento da
autoridade autuante que o Recorrente teria demonstrado ser inaplicável ao caso.
Entendo que trata-se de questão meritória, pois ao sustentar que analisando os
elementos vislumbrou que na realidade as atividades do Recorrente não poderiam ser
consideradas imobiliárias, assim como a destinação do ativo não seria imobiliária, o Acórdão na
realidade interpretou o conjunto probatório sob suas premissas teóricas das quais divergiu o
Recorrente.
Não há portanto omissão causadora de nulidade, mas divergência interpretativa
quanto os fatos e ao Direito aplicáveis.
3
MÉRITO
A discussão em tela não é nova nem pacificada, mas pode-se dizer que ainda hoje é
vista com bastante preconceito e má leitura da liberdade de autodeterminação empresarial e da
necessidade de adaptação dos negócios à realidade negocial que impera sobre qualquer um que
deseje sobreviver como empresário.
A autoridade autuante basicamente entende que a classificação contábil do imóvel,
muito embora dependa da destinação para ele pretendida pela sociedade, seria marcada a ferro
Fl. 572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.481 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720034/2024-01
7
de maneira imutável no momento de sua aquisição. Sob essa premissa, entende que eventuais
mudanças nos rumos empresariais seriam irrelevantes para determinar a forma de tributação
desse ativo, que, adquirido originariamente para servir à exploração de atividades hoteleiras e
assim servindo por 37 anos, não poderia reclassificado em 2017 ser alienado em 2021 como bem
do ativo circulante.
Ocorre que esta interpretação não vem subsistindo mesmo na mente de seus mais
aguerridos defensores, conforme se verifica do Acórdão 1401-007.333, de 21/11/2024, no qual o
Conselheiro Relator destaca:
“Este relator por muito tempo defendeu posição no sentido de que a correta
classificação e um ativo se dá no momento da aquisição de um bem e de acordo
com o destino que se planeja para ele aquele momento e desde que tenha
correlação com o objeto social desenvolvido pela empresa.
Isto porque, e que pese mudanças de decisões empresariais possam acontecer ao
longo do caminho, o fato é que existem consequências tributarias imediatas a
partir da referida classificação.
A título de exemplo, um imóvel classificado como ativo imobilizado passa a ser
depreciado e, no momento da sua venda deveria acarretar ganho de capital a ser
computado por um custo de imóvel menor. Por outro lado, a sua classificação
como ativo circulante garante a tributação das receitas inerentes ao imóvel como
operacionais mas, ao contrapasso, o custo de aquisição segue inalterado.
Entretanto, e que pese tal debate sobre a possibilidade de reclassificação contábil
alcançar efeitos tributários benéficos apenas para o contribuinte ter sido por
muito tempo acirrado no âmbito deste Conselho, especialmente no que concerne
aos CPCs que tratam dos conceitos de ativo imobilizado e formas de classificação,
o fato é que a jurisprudência do CARF tem trilhado um caminho de interpretação
mais flexível e favorável ao contribuinte, no sentido de que, desde que
efetivamente esteja contido em seu objeto social, o contribuinte possa escolher a
classificação mais adequada e, ainda, possa efetuar posteriores reclassificações
garantindo-lhe os respectivos efeitos tributários.
Vale ressaltar ainda que, a edição da Solução de Consulta COSIT n. 7 de
04/03/2021, também parece trilhar o mesmo caminho da interpretação
majoritária no CARF.
Neste sentido é a posição exarada no Acórdão no 9101-005.772 da CSRF em que,
revertendo uma decisão proferida por este Relator na Turma Ordinária, deu
provimento ao Recurso do contribuinte.
Nesse ponto vale ressaltar que o caso analisado no referido Acórdão teve minha
relatoria e decisão unânime desta TO no sentido da impossibilidade da
reclassificação e necessária tributação do ganho de capital.
Posteriormente em análise do Recurso Especial manejado pelo contribuinte a
CSRF reverteu, por maioria, a decisão de piso proferido por esta Turma. Na
Fl. 573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.481 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720034/2024-01
8
oportunidade, participei da composição do julgamento da CSRF e revi meu
posicionamento, acompanhando o voto proferido pelo então Relator Conselheiro
Fernando Brasil, que peço vênia para reproduzir e adotar como razão de decidir:”
Esta relatoria já encampava o posicionamento então divergente quando integrava a
R. Turma 1401, e assim continuo a fazê-lo, assim como o fez a Solução de Consulta COSIT n. 7 de
2021 e a subsequente Solução de Consulta COSIT no 221 de 2024 , ao consagrarem posição das
próprias autoridades fazendárias no sentido de que:
O CPC 36 define os ativos circulantes, bens não depreciáveis, como ativos que
atendem a um dos seguintes critérios: i) espera-se que seja realizado, ou pretende-se que seja
vendido ou consumido no decurso normal do ciclo operacional da entidade; ii) está mantido
essencialmente com o propósito de ser negociado; iii) espera-se que seja realizado até doze meses
após a data do balanço; ou iv) é caixa ou equivalente de caixa, a menos que sua troca ou uso para
liquidação de passivo se encontre vedada durante pelo menos doze meses após a data do balanço
O CPC 27 define os ativos imobilizados, bens depreciáveis, como aqueles bens
tangíveis mantidos para uso na produção ou fornecimento de mercadorias ou serviços, para
aluguel a outros (não sendo esta atividade operacional da pessoa jurídica), ou para fins
administrativos e se espera utilizar por mais de um período.
O CPC 28 define as “propriedades para investimento”, ativos não depreciáveis,
como aqueles bens que se encontram no núcleo da operações da pessoa jurídica, não exercendo,
portanto, a função de contribuir com a consecução destas. Vale dizer, um hotel para quem explora
serviços hoteleiros, seria mais adequadamente classificado como propriedade para investimento.
A Reclassificação contábil é possível e é mandatória, mas não é capaz de, por si só,
justificar a alteração na forma de tributação, antes, deve decorrer de uma alteração da destinação
pretendida para o ativo, que demanda a reclassificação contábil como forma de evidenciação da
alteração da destinação pretendida pela sociedade para o imóvel.
Estas conclusões, portanto, afastam a principal premissa acusatória e demonstram
ser ela infundada.
A acusação, embora de maneira comedida, também insinua o que o Acórdão
Recorrido veio a aprofundar, que a sociedade não teria de fato desempenhado atividade
imobiliária, pois desde 2016 apenas 1 imóvel teria sido comercializado. Vejamos:
“O primeiro desses artifícios é o que se relata neste tópico, em que se percebe a
tentativa de dar nova roupagem a um expressivo ganho de capital obtido com a
alienação de um terreno que figurava em seu Ativo Imobilizado desde sua
aquisição em 1980, e, o segundo, é o da atualização fictícia do custo de aquisição
desse imóvel, o que será tratado abaixo no próximo subtítulo.
Acrescente-se a esses elementos a resposta dada pela contribuinte ao item no 2
do termo inicial, e que só veio confirmar a existência do ilícito levantado na fase
preparatória. Requisitou-se, por aquele item, a listagem de todas as operações de
Fl. 574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.481 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720034/2024-01
9
compra e venda de imóveis realizadas a partir da alteração de seu objeto social
em 2017. A resposta, ipsis litteris, foi: “Para atendimento do item 02, a
Companhia informa que foi comercializado apenas um imóvel do período de 2016
até a presente data”, e, em seguida, explicita o imóvel que figurou no seu Ativo
Imobilizado por longa data. Observe-se que que o texto informa que o citado
imóvel foi comercializado, isto é, vendido. Não foi alvo, portanto, de uma
operação de compra realizada a partir de 2017, seguida de uma operação de
venda, o que poderia dar respaldo ao esse seu entendimento.
Confirma-se, assim, que em seis anos da nova atividade, apenas um imóvel foi
vendido, exatamente aquele que figurava em seu balanço como imobilizado e que
havia sido utilizado por pelo menos 37 anos em sua atividade hoteleira. Como a
empresa não faliu e nem suspendeu suas atividades nesse período, é de se
concluir que a atividade imobiliária foi introduzida em seu Contrato Social com o
único propósito de submeter os expressivos ganhos auferidos na alienação desse
imóvel a uma tributação mais favorecida sob a roupagem de uma fictícia
presunção de lucro.”
Ao fim e ao cabo, a principal âncora da DRJ para manter o auto de infração
remanesceria a suposta falta de demonstração de que a atividade imobiliária teria sido de fato
exercida como atividade operacional.
Nesse sentido, conforme evidencia o doc. 05 do Recurso Voluntário, o Recorrente
continuou a exercer a atividade hoteleira, reconhecendo vultosas receitas de hotelaria, como, por
exemplo, a receita com café da manhã, como se evidencia das fls. 439 e 440.
A constatação desqualifica a alteração de seu objeto social que havia excluído tal
atividade em 2017, revelando que a alteração do objeto social do Recorrente com a exclusão da
atividade hoteleira não correspondia à realidade, sugerindo que tenha sido feita para, apenas pro
forma, atender aos requisitos da reclassificação fiscal.
Entretanto, esta desqualificação não pode ser tomada contrariamente ao
contribuinte sem promover-se alteração nos fundamentos jurídicos do lançamento. Toda a
acusação fiscal foi construída em cima da insuficiência, aos olhos da fiscalização, da quantidade de
operações praticadas sob a nova classificação fiscal, o que impediria classificar tal atividade como
operacional, ou seja, como a principal atividade exercida com intuito empresarial pela sociedade.
Vejamos a seguir os excertos relevantes que se extrai do TVF:
"De acordo com o SEPAC, os indícios levantados indicavam que o referido imóvel
não havia sido adquirido com a intenção de venda, pois havia sido utilizado em
sua atividade hoteleira por um longo período e que, durante todo esse tempo
sempre esteve registrado em conta pertencente ao grupo do Ativo Permanente
ou Ativo Não Circulante.
Apontou também que, em 2017, a empresa teria transferido seu registro contábil
do Ativo Não Circulante para o Ativo Circulante, com a intenção de venda, mas
Fl. 575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.481 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720034/2024-01
10
que esse fato não eliminaria sua principal característica histórica, a de que, de
fato, o imóvel não tinha sido adquirido com o intuito de venda.”
(...)
“A fiscalização, entretanto, considera que a contribuinte se utilizou de, pelo
menos, dois artifícios contábeis em sua escrituração com o claro objetivo de
submeter seus reais ganhos a uma tributação mais favorecida, em descompasso
com a legislação fiscal, e, assim agindo, cometeu ilícito tributário.
O primeiro desses artifícios é o que se relata neste tópico, em que se percebe a
tentativa de dar nova roupagem a um expressivo ganho de capital obtido com a
alienação de um terreno que figurava em seu Ativo Imobilizado desde sua
aquisição em 1980, e, o segundo, é o da atualização fictícia do custo de aquisição
desse imóvel, o que será tratado abaixo no próximo subtítulo.”
(...)
Confirma-se, assim, que em seis anos da nova atividade, apenas um imóvel foi
vendido, exatamente aquele que figurava em seu balanço como imobilizado e que
havia sido utilizado por pelo menos 37 anos em sua atividade hoteleira. Como a
empresa não faliu e nem suspendeu suas atividades nesse período, é de se
concluir que a atividade imobiliária foi introduzida em seu Contrato Social com o
único propósito de submeter os expressivos ganhos auferidos na alienação desse
imóvel a uma tributação mais favorecida sob a roupagem de uma fictícia
presunção de lucro.
Não se afirma em nenhum momento, na acusação fiscal, que o Recorrente teria
continuado a exercer a atividade hoteleira, sendo a reclassificação simulada,
portanto, assumir
Em apertada síntese, a autoridade autuante entendeu que a atividade imobiliária
não seria operacional, pois (i) o imóvel fora adquirido originariamente para o exercício da
atividade hoteleira; e (ii) o exercício de atividade imobiliária teria pontual, o que não permitiria
atribuir a tal atividade o caráter operacional.
Não é isso que se verifica nos autos, houve de fato simulação do Recorrente, pois,
conforme informações extra autos suscitadas nos debates orais, em parte conhecidas em virtude
de experiências pessoais dos julgadores, o Recorrente teria mantido a atividade hoteleira em
parte de seu imóvel por todo o período, destinando apenas um segmento dele não individualizado
perante o Cartório de Registro de Imóveis, para atividades distintas em virtude da questão
ambiental.
Ocorre que a acusação fiscal não foi essa. Não se fala em simulação e nem se afirma
que a alteração de objeto teria sido fictícia devido à continuidade do exercício da atividade
hoteleira como atividade principal. Por isso, ainda que as informações extra-autos trazidas na
tribuna sejam graves e restem corroboradas pela contabilidade apresentada pelo Recorrente
espontaneamente com o Recurso, não consigo admitir tais elementos como mote para a alteração
Fl. 576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.481 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720034/2024-01
11
de meu entendimento, seja porque em grande medida tratam-se de elementos acusatórios
alheios ao processo, e portanto não sujeitos ao contraditório e à ampla defesa, seja porque
mesmo a informação trazida pelo próprio Recorrente que revela a continuidade da atividade
hoteleira não meramente confirma a acusação fiscal já presente nos autos, mas inaugura potencial
causa jurídica nova para sua condenação.
Vale dizer, manter a autuação pois a pontualidade das operações imobiliárias
realizadas não bastaria à reclassificação contábil (o que a acusação disse), não equivale a manter a
autuação pela constatação de que a alteração de objeto foi simulada dado que o contribuinte
manteve a atividade hoteleira como atividade principal, segmentando apenas parte do imóvel
para locação (o que a acusação não disse, mas que chegou aos conhecimento dos julgadores). Ao
meu sentir, a manutenção da autuação por esta última razão implica alteração do critério jurídico
do lançamento, que calcou-se naquela primeira.
4
DISPOSITIVO
Pelo exposto, conheço do Recurso Voluntário para, rejeitar a preliminar de nulidade
e, no mérito, dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Lucas Issa Halah

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Marcelo Antonio Biancardi, redator designado
Pedimos vênia para discordar das conclusões e voto do eminente relator.
Inicialmente cabe destacar que a recorrente era optante pela sistemática do Lucro
Presumido, onde as receitas operacionais se sujeitam a aplicação de um coeficiente de presunção
aplicável às receitas operacionais para conformação da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, por sua
vez, às receitas não-operacionais não se aplica aquele coeficiente. A recorrente, em 2017,
procedeu a mudança de seu objeto social para atividade imobiliária e posteriormente alienou seu
único imóvel, entendendo ser a receita, daquele negócio, operacional.
No curso do procedimento de fiscalização, a autoridade fiscal concluiu que não
houve uma mudança real no ramo de atividade da empresa a partir de um conjunto de elementos
fáticos. Em primeiro lugar, destacou-se que o imóvel objeto da venda foi adquirido em 1980 e
permaneceu por cerca de 37 anos vinculado à atividade hoteleira da empresa, estando registrado
no ativo imobilizado durante todo esse período. Isso evidencia que o bem não foi adquirido com a
finalidade de revenda, mas para uso na atividade operacional.
Fl. 577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.481 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720034/2024-01
12
Embora em 2017 tenha ocorrido a alteração do objeto social para incluir a atividade
de compra e venda de imóveis, acompanhada da reclassificação contábil do bem para o ativo
circulante, a fiscalização entendeu que tais medidas tiveram caráter meramente formal e
oportunista, não sendo suficientes para alterar a natureza econômica do ativo.
Outro ponto relevante foi a constatação de que, mesmo após essa alteração
contratual, a empresa não desenvolveu efetivamente atividade imobiliária. Segundo informação
prestada pela própria contribuinte, apenas um imóvel foi vendido no período de 2016 a 2021,
justamente aquele que integrava o ativo imobilizado há décadas. Não houve aquisição de novos
imóveis para revenda nem a realização de operações típicas de uma atividade empresarial
imobiliária, o que demonstra a ausência de habitualidade e organização nesse ramo.
Além disso, a fiscalização observou que a empresa não interrompeu nem substituiu
sua atividade original, continuando a exercer suas atividades normalmente, o que reforça a
inexistência de uma mudança substancial de ramo. Nesse contexto, concluiu-se que a introdução
da atividade imobiliária no contrato social não teve correspondência na realidade fática e
econômica da empresa.
Por fim, a fiscalização entendeu que essa alteração formal teve como finalidade
específica submeter o resultado da venda do imóvel a uma tributação mais favorecida no regime
do lucro presumido, mediante sua qualificação como receita operacional. Assim, considerou que
não houve efetiva mudança de atividade, mas sim uma tentativa de requalificação artificial da
operação, desprovida de substância econômica, sendo irrelevante, para fins tributários, a
reclassificação contábil do bem ou a alteração do objeto social.
Com máximo respeito ao entendimento e posicionamento do relator, entendemos
que a autuação da autoridade fiscal não se trata de “má leitura da liberdade de autodeterminação
empresarial e da necessidade de adaptação dos negócios à realidade negocial que impera sobre
qualquer um que deseje sobreviver como empresário”, mas da aplicação do princípio da verdade
material, corolário na observância do direito tributário.
Não se está aqui impedindo ou desconsiderando eventual mudança no ramo de
atividade da recorrente, entretanto, há nos autos elementos robustos a comprovar que a inclusão
no objeto social de atividade imobiliária por parte da recorrente não se relaciona com os “fatos
reais”, ou seja, com a verdade material.
No curso do julgamento, buscou-se nos autos do processo elementos que
pudessem corroborar com as alegações da recorrente, ou seja, que teria havido a mudança do
ramo de atividade, de atividade hoteleira para atividade imobiliária. Essa afirmação consta
expressamente do Recurso Voluntário, cujo excerto reproduzimos abaixo (fl.389):
106. Em resumo, tem-se o seguinte:

Em decorrência dos litígios ambientais e territoriais envolvendo a região e
o Imóvel, em especial a Ação Civil Pública ajuizada em 2005 pelo
Ministério Público Federal, a exploração hoteleira ficou inviabilizada para
Fl. 578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.481 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720034/2024-01
13
a Recorrente, de modo que o Imóvel passou a ser objeto de contrato de
locação com o Colégio Energia.

Diante do contexto em que estava inserida, a migração setorial mostrou-
se uma decisão negocial necessária e, em 2017, a Recorrente decidiu
formalizar e registrar a transição do setor de atuação, deixando a
hotelaria de lado, excluindo de seu objeto social a atividade que explorava
anteriormente.

A escolha pelo setor imobiliário como novo setor de atuação alinha-se à
exploração que já era predominante no Grupo Habitual, do qual a
Recorrente integra(va).

Em 2017, portanto, a Recorrente realizou a 16a Alteração do seu Contrato
Social, para constar como atividade principal a compra e venda de
imóveis e alterar a denominação social de Jurerê Praia Hotel para Jurerê
Empreendimentos Imobiliários e Serviços.

Desde então, o CNAE de atividade econômica principal da Recorrente,
como consta em seu Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral, é
o de no 68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios (doc. 01).

O Imóvel foi arrendado em outras oportunidades, como em 2019,
gerando receita imobiliária à Recorrente.

Somente em 2021, mais de 04 anos após a 16a Alteração do Contrato
Social, a Recorrente vendeu o imóvel objeto da autuação. [Grifos nossos].
Nesse sentido, bastasse a comprovação de que o imóvel, a partir da mudança de
ramo de atividade, tivesse sido alugado (como asseverado pela recorrente), com efetivo
pagamento dos aluguéis, para que se entendesse a efetiva alteração no objeto social, de forma
que alienação do imóvel objeto da autuação se conformaria em receita operacional.
Compulsando os autos, verifica-se que a recorrente não juntou o contrato de
locação, muito embora tenha colacionado o “Instrumento Particular de Resilição de Contrato de
Locação de Imóvel de Uso Não Residencial”. Neste documento, consta que a resilição se referia a
contrato firmado em 2005, muito antes, portanto, da alteração do ramo de atividade.
Curial atentar que a locação de parte do imóvel utilizado pela recorrente para o
desenvolvimento de sua atividade hoteleira não caracteriza o desenvolvimento de atividade
imobiliária em face da a ausência de habitualidade e organização nesse ramo, caracterizando-se
como atividade acessória, não-operacional.
Ainda assim, na perseguição da verdade material, buscou-se elemento
comprobatório do pagamento de aluguéis após a alteração contratual do ramo de atividade, no
que foi indicado pela recorrente seu balancete juntado às folhas 437 a 441, cujo excerto
reproduzimos abaixo:
Fl. 579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.481 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720034/2024-01
14

Percebe-se que na linha em vermelho constam as receitas de aluguel, entretanto,
na linha azul, comprova-se que a recorrente continuava desempenhando, como objeto principal, a
atividade hoteleira, exatamente como asseverado pela acusação fiscal.
Destarte, verifica-se que as constatações fiscais representam a verdade material,
qual seja, que mudança de atividade formalmente promovida pela recorrente representou uma
tentativa de requalificação artificial da operação, desprovida de substância econômica, sendo
irrelevante, para fins tributários, a reclassificação contábil do bem ou a alteração do objeto social
promovida, constituindo-se o produto da alienação do imóvel em receita não-operacional, não se
sujeitando a aplicação do coeficiente de presunção para a apuração do IRPJ e da CSLL pela
sistemática do lucro presumido.
Por fim, ressaltamos que não há no recurso voluntário impugnação aos cálculos
promovidos pela autoridade fiscal no que se refere à apuração do ganho de capital na venda do
imóvel, que se conforma na receita não-operacional utilizada na autuação.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Marcelo Antonio Biancardi

Fl. 580
DF CARF MF
Original